Tribunal: TJDFT
Processo: 0723100-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação de contestação de forma prematura ocasiona o aperfeiçoamento da relação processual em procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contestação de forma prematura aperfeiçoa a relação processual submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei n. 911/1969 e permite que a transação celebrada no curso do processo submeta-se à eventual homologação nos termos do art. 487, in. III, b, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A apresentação de contestação ocasiona o aperfeiçoamento da relação processual, ainda que seja apreciada somente após a execução da medida liminar de busca e apreensão”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.040/STJ.